Tribunal: TJDFT
Processo: 0723779-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723779-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIVALDO DA COSTA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal no processo de execução fiscal movido em face de Lucivaldo da Costa Araújo, contra a decisão recorrida que negou a existência de citação válida. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública. É o relato do necessário. Decido: Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se a parte Agravante para que informe o número do processo da origem, sob pena de não conhecimento do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital